Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Aguarde-se a manifestação da parte autora, nos autos de origem, bem assim o pronunciamento judicial correspondente à aludida manifestação. Após, deverá o réu, ora agravante, informar se ainda persiste em interesse recursal. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora